Tribunal: TJDFT
Processo: 0046271-10.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046271-10.2014.8.07.0001 RECORRENTE: DENIS MARTINS RAMOS RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. 1. Não é permitido inovar em grau recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido, sob pena de restar configurada a supressão de instância. 2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação. 2. Não se mostra possível incluir a Caixa Econômica Federal como denunciada e, consequentemente, realizar o deslocamento da competência para a Justiça Federal, quando o que se busca aferir é a responsabilidade da empresa ré pelos encargos decorrentes do atraso na entrega do bem. 3. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.631.485/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. 4. Tratando-se de obrigações heterogêneas (obrigação de fazer e de dar), estas serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 5. Conforme tese fixada pelo colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo inadimplemento tardio da obrigação, afastando-se sua cumulação com lucros cessantes. 6. O promitente comprador deve ser ressarcido pelo valor pago a título de juros de obra, decorrentes do atraso na entrega do imóvel pela promitente vendedora, a partir da data prevista para entrega. 7. Apelo do autor não provido e apelo da ré parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e 423 do Código Civil, sustentando que a manutenção do julgado, com a aceitação da prática que reputa abusiva da construtora, consistente em estabelecer inúmeras datas para entrega do imóvel, equivale a premiá-la com a intepretação menos vantajosa aos consumidores, em oposição às leis consumerista e civilista. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao aspecto, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) indicados, nem quanto à divergência jurisprudencial apontada. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “cumpre consignar que, diante da existência de cláusulas contraditórias, deve ser feita a interpretação mais favorável ao consumidor. No caso, a melhor interpretação para o consumidor é a que possibilita a aplicação da cláusula quinta do compromisso, de modo que o termo final para a entrega do imóvel se deu em 28/06/2014” (ID 15076434), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame dos contratos e de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: "Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2o, da Lei no 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos" (AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/10/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009